Tribunal: STF
Processo: RE 253472
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA: Direito Tributário. Embargos de declaração em Recurso Extraordinário. IPTU. Ônus sucumbenciais. Omissão parcial.



    1.  O recurso extraordinário foi provido em parte, tendo modificado o mérito do acórdão recorrido. Assim, a fixação proporcional dos honorários estabelecidos é medida que se impõe, devendo a omissão ser sanada. Aplicação do art. 21 do CPC/1973, com a compensação dos honorários, uma vez que cada embargante foi em parte vencedor e vencido.



    2.  Parcial provimento dos embargos de declaração da CODESP e desprovimento dos embargos de declaração do Município de Santos, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.